Tribunal: CARF
Processo: 11128.722416/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/04/2008 a 04/08/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 09/04/2008 a 04/08/2009
PENALIDADE. LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA RFB. PRAZO DE REGISTRO DADOS EMBARQUE. DESCUMPRIMENTO.
A multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66 referente ao atraso no registro dados de embarque de mercadorias, destinadas à exportação no SISCOMEX, é cabível quando o atraso for superior a 07 (sete) dias.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de infração, não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11128.722416/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-008.727 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/04/2008 a 04/08/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual
para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 09/04/2008 a 04/08/2009
PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA RFB. PRAZO DE REGISTRO DADOS
EMBARQUE. DESCUMPRIMENTO.
A multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66
referente ao atraso no registro dados de embarque de mercadorias, destinadas à
exportação no SISCOMEX, é cabível quando o atraso for superior a 07 (sete)
dias.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722416/2013-95
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...)
na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão
somente à “inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...)
ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a
responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB). O lançamento, que totalizou R$ 155.000,00 à época de sua formalização, foi
contestado pela empresa autuada.
Da Autuação
De acordo com a descrição dos fatos constante no Auto de Infração, foi realizada
apuração especial pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA), na
qual se verificou que os despachos de exportação indicados na relação anexa aos autos
(fls. 2/3) foram averbados intempestivamente, com mais de 7 (sete) dias após o
embarque ou registro da declaração, nos casos de DDE (Declaração de Despacho de
Exportação) a posteriori (IN SRF no 28, art. 37, caput e § 2o). Foi informado ainda que:
Tendo em vista que para cada navio podem existir diversas datas de informações de
embarque e no sistema Safira só é permitido informar uma data (por infração/por
navio), a ficha Fato Gerador foi preenchida com a primeira data informada em
atraso.
Segundo a fiscalização, o atraso na informação dos dados de embarque configura
embaraço à fiscalização, nos termos do art. 44 da IN SRF no 28/1994, mas a base legal
desse dispositivo (art. 107, DL 37/1966) foi alterada pela Lei no 10.833/2003, passando
essa conduta a ser tipificada como infração específica, conforme art. 107, IV, “e”, do
Decreto- Lei no 37/1966. A autoridade lançadora esclareceu que essa matéria foi objeto
de consulta interna formulada pela COANA à Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT), que assim se posicionou em sua SCI no 8, de 14/2/2008:
Conclusão
17. Em face do exposto, conclui-se que;
a) cabe à situação em curso a aplicação da retroatividade benigna prevista no art.
106 do CTN. Portanto, aplica-se a multa por falta de registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias, fora do prazo estipulado, somente
se o registro foi efetuado depois de dois dias, no caso de transporte aéreo, ou depois
de sete dias, no caso de transporte marítimo;
b) a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as infrações cometidas a partir
de 31 de dezembro de 2003, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
c) deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de
embarque, no Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não
informados.
Na sequência, a fiscalização concluiu que:
Diante dos fatos expostos, claramente configurada está a infração cometida pela
autuada ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por descumprimento do
prazo de registro da informação dos dados de embarque no Siscomex em relação
aos despachos de exportação elencados em lista anexa ocorridos em 31 navios,
ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de R$ 155.000,00
(cento e cinquenta e cinco mil reais).
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 17/4/2013 e, em 16/5/2013, apresentou
impugnação (fls. 60-80) na qual aduz os seguintes argumentos.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento nas ocorrências em que atuou apenas como agência de
navegação marítima, que não se equipara a transportador nem pode ser considerada
como representante dele, para fins de responsabilidade tributária. Para reforçar sua tese,
a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas
às funções e à responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, as
informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do início da fiscalização.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o
art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Duplicidade de multa para o mesmo navio/viagem. A impugnante foi penalizada
em duplicidade, pois foi autuada mais de uma vez em relação ao mesmo navio/viagem.
As 26 (vinte e seis) infrações imputadas à impugnante correspondem a embarques
realizados em apenas 8 (oito) navios/viagens. Assim, se infração houve, só poderia ser
aplicada uma multa referente a cada navio/viagem, consoante já decidiu a própria
Receita Federal na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de 14/2/2008.
d) Inobservância do art. 50 da IN RFB 800/2007. As multas lançadas referem-se a
fatos que ocorreram no chamado “período de graça”, estabelecido pela própria norma
que definiu os prazos para prestar informações, objetivando proporcionar às empresas
condições para se adequar às exigência legais.
e) Ausência de tipicidade (equívoco da fiscalização). A conduta da impugnante não
está tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei n° 10.833/2003, uma vez que ela não deixou de prestar a informação exigida e a
norma punitiva não admite analogia ou interpretação extensiva. Retificar uma
informação não é a mesma coisa que deixar de prestá-la.
f) Violação ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97, V). O art. 45, § 1o, da IN
RFB no 800/2007, ao equiparar retificação à ausência de prestação da informação, criou
nova penalidade sem base legal. Somente a lei, em sentido estrito, pode instituir
penalidade.
g) Falta de elemento essencial da obrigação acessória. De acordo com o disposto no
art. 113, § 2o, do CTN, esse tipo de obrigação deve ser instituída “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”. Ocorre que a eventual prestação de
informação fora do prazo estipulado não gera nenhum efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório.
Ao final a impugnante requer que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
excluída sua responsabilidade e cancelado o lançamento.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/04/2008 a 04/08/2009
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o julgamento vinculado ao resultado do processo judicial.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS. VEDAÇÃO.
A IN SRF no 28/1994 está em pleno vigor, razão pela qual não pode ser afastada pelo
julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

descumprida pelos seus destinatários por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 09/04/2008 a 04/08/2009
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 09/04/2008 a 04/08/2009
REGISTRO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. RETIFICAÇÃO APÓS O PRAZO
PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. MULTA.
A retificação de registro sobre carga transportada, após o prazo legal para prestar
informações sobre ela, confirma que o dado correto não foi apresentado
tempestivamente, fato que é tipificado como infração, punível com multa específica,
independente da intenção do agente.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
No caso da informação sobre os dados de embarque da mercadoria transportada, o
cumprimento dessa obrigação deve ser aferido a cada viagem, ainda que do mesmo
navio, cabendo multa sempre que o prazo legalmente estabelecido não for atendido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
tramita perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária
do Distrito Federal, a Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro
Nacional de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE) em face da União Federal (Fazenda
Nacional);
(ii)
o Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao apreciar o Agravo de
Instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000, proferiu decisão no sentido de deferir a antecipação
da tutela recursal pretendida, determinando que a União se abstenha de aplicar as penalidades
previstas no art. 45 da IN SRF 800/2007 e 64, § 4o, do Ato Declaratório COREP 3/2008, sempre
que a retificação ocorra no exercício do legítimo direito de denúncia espontânea. Beneficiando
todos os associados da Autora (CENTRONAVE), dentre eles, a Recorrente;
(iii)
é condição, para que implique renúncia à instância administrativa e
desistência de eventual recurso, que a ação judicial verse sobre o mesmo objeto posto à análise
do processo administrativo fiscal e, além, disso, que esta ação tenha sido proposta pelo próprio
contribuinte;
(iv)
embora seja beneficiária da decisão judicial referida, não propôs tal ação
para eximir-se do pagamento da multa pelo mesmo tipo de infração que deu ensejo ao
lançamento. Isto é, não renunciou ao direito de recorrer na esfera administrativa;
(v)
a ação judicial refere-se tão somente ao instituto da denúncia espontânea e
o processo em questão versa sobre diversas outras matérias;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

(vi)
é parte ilegítima para figurar nas penalidades impostas na qualidade de
agência de navegação marítima da empresa transportadora, pois o agente marítimo não pode ser
considerado como representante do transportador para fins de responsabilidade tributária e nem
se equipara ao próprio transportador, para os efeitos do Decreto-lei no 37/66;
(vii)
o agente marítimo age em nome no transportador e com este não se
confunde, razão pela qual não pode ser pessoalmente responsabilizado pela penalidade em que
agiu como agente marítimo da transportadora, até porque a própria legislação (art. 107, inc. IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66) assim não o determinou;
(viii) há excesso na aplicação das multas, pois do total de 26 (vinte e seis)
multas, 18 (dezoito) destas seriam indevidas;
(ix)
se infração houve, somente, uma multa pode ser aplicada por
navio/viagem;
(x)
a própria Receita Federal já unificou o entendimento de que o
transportador só pode ser multa uma única vez pela “infração de não se prestar as informações
exigidas na forma e no prazo”, através da Consulta Interna COSIT SCI no 8,de 14/02/2008;
(xi)
ao caso tem aplicação o instituto da denúncia espontânea previsto no art.
102, § 2o do Decreto-Lei no 37/66;
(xii)
se a IN 800/2007 (art. 50), dispõe que os prazos somente serão
obrigatórios a partir de 01/04/2009 é ilegítima e desprovida de legalidade qualquer penalidade
aplicada a fato gerador ocorrido até a referida data;
(xiii) as 26 (vinte e seis) multas aplicadas são de fatos geradores anteriores a
31/03/2009;
(xiv) não deixou de prestar informação no prazo previsto em Regulamento, pois
as informações referentes à descarga do navio por ela agenciado foram tempestivas, sendo que,
no caso, o que houve foi uma alteração de informação, o que não pode ser interpretado como
uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do transporte constavam no
sistema Siscomex-Carga;
(xv)
a retificação de informação não se encontra tipificada na alínea “e”, do inc.
IV, do art. 107, do Decreto-Lei 37/66;
(xvi) a multa aplicada ofende o princípio da reserva legal previsto no art. 97,
inc. V do Código Tributário Nacional, pois está fundamentada apenas na Instrução Normativa no
800/2007;
(xvii) a autuação carece de elemento essencial de validade;
(xviii) no caso em tela, sequer há um fim específico e próprio que justificasse a
penalidade, bem como falta o elemento essencial da finalidade de estar “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”, considerando que eventual descumprimento de prestar
informações no prazo estipulado, não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório de tributos; e
(xix) a Autoridade Fiscalizadora não menciona no Auto de Infração qualquer
prejuízo arrecadatório ao Fisco.
É o relatório.

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Da ausência de renúncia à instância administrativa
Inicialmente, é de se apreciar o argumento recursal de que é condição, para que
implique renúncia à instância administrativa e desistência de eventual recurso, que a ação
judicial verse sobre o mesmo objeto posto à análise do processo administrativo fiscal e, além,
disso, que esta ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte.
A decisão recorrida perfilhou o entendimento de que em razão de tramitar perante
a 22a Vara Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, a Ação Ordinária
no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica
(CENTRONAVE) em face da União Federal (Fazenda Nacional), ocorreu renúncia à via
administrativa, instância na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo,
sendo apreciado apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado
ao resultado do processo judicial.
Tal decisão, na prática implica, em termos práticos, na ocorrência de
concomitância, com a aplicação do contido na Súmula CARF no 1 ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Compreendo que a Recorrente possui razão em seu argumento. Em caso análogo
envolvendo a própria Recorrente, seu argumento foi acatado por unanimidade de votos em
processo paradigma de no 10711.724619/2013-73, apreciado em sede de recursos repetitivos,
cuja decisão está ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam
em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma
demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o
ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
(...)” (Processo no 10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Assim, no tema, adoto como razões de decidir, voto proferido pelo Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares no referido processo, conforme a seguir reproduzido:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

“Assiste razão ao Recorrente, pois a ação não foi por ele proposta, mas por associação
da qual é filiado, na condição de “substituto processual”, e não de “representante
processual”. Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível
em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs.
390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária Parte da doutrina
nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e "legitimação
extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do
legitimado ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa
linha, não se admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte.
Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto,
entre as partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao
substituto que se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A
imparcialidade do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos:
substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada Já dissemos que há uma
relação muito próxima entre colegitimação e litisconsórcio unitário. Quando há
vários legitimados autônomos e concorrentes, há legitimação extraordinária, porque
qualquer um pode levar ao judiciário o mesmo problema, que ou pertence a um dos
colegitimados, ou a ambos, ou a um terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há
unitariedade, o litisconsórcio necessário impõe-se sem qualquer problema: como
ninguém pode recusar-se a ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente
da vontade dos litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade,
qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo
contra a vontade de um possível litisconsorte unitário.
(...)
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente, casos de
legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome próprio,
levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de
litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que não
lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por
cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus
efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados
extraordinários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder judiciário,
solução que deve ser única. Seria hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da
coisa julgada, mitigando a regra do art. 506 do CPC.
Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01,
56a ed., 2015, capt. 185:
185. Substituição processual Em regra, a titularidade da ação vincula-se à
titularidade do pretendido direito material subjetivo, envolvido na lide (legitimação
ordinária). Assim, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta
daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da situação jurídica
controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se denomina
substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em demandar a
parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de outrem.
Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade do direito subjetivo e o exercício
da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-se de uma faculdade excepcional, pois
só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a substituição processual
(art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o direito de
demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular do direito exista
algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato também pode
demandar em defesa de direitos de seus associados porque o fim social da
entidade envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois, conexão entre o
interesse social e o interesse individual em litígio. Daí ser justificável a
substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada por lei,
passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada forma-se em
face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o substituto. A regra,
porém, prevalece inteiramente na substituição nas ações individuais, não nas
coletivas, como a ação civil pública e as ações coletivas de consumo. Nestas, as
sentenças benéficas fazem coisa julgada para todos os titulares dos direitos
homogêneos defendidos pelo substituto processual (CDC, art. 103, III). O
insucesso, porém, da ação coletiva não obsta as ações individuais, a não ser
para aqueles que tenham integrado o processo como litisconsortes (CDC, arts.
94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva, mas
não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda
coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma formulada
coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde com o direito
individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso dos direitos
individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a tese comum
presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo privado do direito de
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

demonstrar que sua situação particular tem aspectos que justificam a apreciação da
ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não impede o
manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o
que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança coletivo,
assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão
administrativa. É o que estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo) e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 (CPC-2015):
Lei no 13.105, de 2015
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...)
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o
Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros
legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o
art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover
a propositura da ação coletiva respectiva.

Lei no 12.016, de 2009
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.

Lei no 8.078, de 1990
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
(...)
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo
único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único
do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria
ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes
poderão propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por
danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste
código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que
poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3301-007.622, Sessão de 17/02/2020:
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400,
proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação
judicial repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
(...)
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação Civil e
sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a referida
Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu dos
argumentos da impugnação que coincidem com a discussão travada em âmbito
judicial, em razão da concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos
da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja analisada e
julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em
ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o argumento
da CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos associados diante da
desnecessidade desta providência, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida petição inicial:
(...)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal proferiu
decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por
associações civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
(...)
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi proferido
no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
(...)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a Associação a
litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não beneficiaria a
Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não abrangido pela jurisdição do
órgão judicial que irá proferir a decisão na ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes requisitos,
a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da Recorrente,
diante da inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular a
decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento enfrentando o
mérito.
b) Acórdão no 9303005.057, Sessão de 15/05/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
c) Acórdão no 9101-001.216, Sessão de 18/10/2011:
Ementa: PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada
em desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao
principio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a
coexistência e convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e
outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela
proferida no processo individual. A renúncia à instância administrativa de que trata
o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado
mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação
individual de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na
hipótese.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido e declarar a nulidade da decisão a
quo, neste particular.”
Acrescento os seguintes precedentes jurisprudenciais que vão ao encontro da tese
recursal:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por associação de classe, embora associado o contribuinte, não
tem o condão de definir como renúncia pelo contribuinte ao objeto em litígio na esfera
administrativa, tampouco concomitância.” (Processo no 19558.720584/2016-31;
Acórdão no 3002-001.781; Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de
11/02/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe, ainda que o
contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de caracterizar a
concomitância e renúncia à discussão do objeto material na esfera administrativa.”
(Processo no 11128.722686/2018-19; Acórdão no 3002-001.718; Relatora Conselheira
Mariel Orsi Gameiro; sessão de 21/01/2021)
Nestes termos, compreendo que em sendo inaplicável ao caso concreto a
concomitância/litispendência, na parcela que se refere exclusivamente, à alegação de que o instituto
da denúncia espontânea poderia ser aplicado ao presente caso para afastar a multa aplicada pela
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

Fiscalização é de se conhecer o recurso em tal matéria, com a apreciação dos argumentos de mérito,
os quais serão apreciados em tópico próprio.

- Da ilegitimidade passiva da Recorrente
Defende a Recorrente que é parte ilegítima para figurar nas penalidades impostas
na qualidade de agência de navegação marítima da empresa transportadora, pois o agente
marítimo não pode ser considerado como representante do transportador para fins de
responsabilidade tributária e nem se equipara ao próprio transportador, para os efeitos do
Decreto-lei no 37/66.
No tema não assiste razão ao argumento recursal.
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.” (nosso destaque)
Por sua vez o art. 107, inc. IV, alínea “e” estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”
Os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto
da empresa de transporte internacional como do agente marítimo.
A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente marítimo é
pacífica no CARF, consoante precedentes a seguir reproduzidos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2008, 11/07/2008, 31/07/2008, 20/08/2008, 18/09/2008,
26/09/2008
(...)
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. (...)” (Processo no 10314.010637/2009-71; Acórdão no
3302-010.590; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 25/02/2021)
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme
determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente. (...)” (Processo no 11050.721103/2011-07; Acórdão no
3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente.” (Processo no 10907.002045/2009-13; Acórdão no 3302-
009.681; Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 20/10/2020)
Especificamente em relação à Recorrente, sirvo-me mais uma vez, do Acórdão no
Acórdão no 3401-008.161 de relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, ementado,
na parcela que interessa, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
(...)
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie.”
Assim, é de se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

- Da retificação das informações
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição de 31 (trinta e uma) ocorrências, todas elas referentes ao
atraso na prestação de informações e não retificação conforme defendido pela Recorrente.
Compreendo que no caso específico, a situação narrada trata efetivamente do
atraso na prestação de informações.
Dispõe o Auto de Infração:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

“Em atividade de acompanhamento de averbação dos despachos de exportação,
conforme apuração especial da COANA, verificou-se que os despachos da listagem
anexa encontram-se averbados fora do prazo.
Com efeito , através da verificação do histórico do despacho , constata-se que a
informação dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), por parte do transportador, ocorreu em prazo superior a 07(sete) dias após o
embarque, em desacordo com o prescrito pela legislação aduaneira. OU , nos casos de
DDE a posteriori, face à previsão legal constante do parágrafo 2o, do art.37, da IN SRF
no 28, de 27/04/1994, que foi alterado pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010 , sendo
mais benéfica e, portanto, retroativa, a informação dos dados de embarque ocorreu em
prazo superior a 07 (sete) dias contados DA DATA DO REGISTRO DA DDE
(declaração de exportação).
A planilha anexa contém a relação dos dados de embarque informados fora do prazo por
DDE, a data de embarque de cada DDE, a data da informação no Siscomex dos
respectivos dados de embarque e quantidade de dias informados fora do prazo, por
navio.
Tendo em vista que para cada navio podem existir diversas datas de informações de
embarque e no sistema Safira só é permitido informar uma data(por infração/por navio),
a ficha Fato Gerador foi preenchida com a primeira data informada em atraso.
(...)
Diante do exposto , claramente configurada está a infração cometida pela autuada
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por descumprimento do prazo de
registro da informação dos dados de embarque no Siscomex em relação aos despachos
de exportação elencados em lista anexa ocorridos em 31 navios, ensejando a multa de
R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco
mil reais).
Assim, efetivamente, não se trata de retificação de informação, mas de
descumprimento do prazo de registro da informação dos dados de embarque no Siscomex em
relação aos despachos de exportação elencados.
Em sendo descumprido o prazo para o registro da informação é de se aplicar a
penalidade prevista. Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/09/2005
(...)
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES DE EMBARQUE.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea "b" do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF n° 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF n°
28, de 1994, é a que se refere a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003.” (Processo no
11128.005034/2009-17; Acórdão no 3401-008.563; Relator Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares; sessão de 19/11/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2007
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

(...)
REGISTO DE EMBARQUE. REGISTRO DE DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
PRAZOS. COMPATIBILIDADE.
O prazo de 7 (sete) dias para registro do embarque da mercadoria e o prazo de 10 (dez)
dias para registro da Declaração de Exportação não são excludentes ou conflitantes.”
(Processo no 10280.720135/2007-24; Acórdão no 3003-001.382, Relatora Conselheira
Lara Moura Franco Eduardo; sessão de 14/10/2020)

“Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007
PENALIDADE. LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELA
RFB. PRAZO DE REGISTRO DADOS EMBARQUE.
DESCUMPRIMENTO.
A multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66 referente ao
atraso no registro dados de embarque de mercadorias, destinadas à exportação no
SISCOMEX, é cabível quando o atraso for superior a 07 (sete) dias, nos termos da IN
SRF no 1.096/2010.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 10715.005470/2010-47; Acórdão no 3402-
005.883; Relator Conselheiro Waldir Navarro Bezerra; sessão de 28/11/2018)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Do excesso de penalidade
Aduz a Recorrente a ocorrência de excesso na aplicação das multas, pois do total
de 26 (vinte e seis) multas, 18 (dezoito) destas seriam indevidas, pois se infração houve, a
penalidade somente poderia ter sido aplicada uma única vez por navio/viagem.
Improcede o argumento recursal. A decisão recorrida apreciou a questão nos
seguintes termos:
“A autuada alega que houve duplicidade de multas pela mesma infração, relativamente
aos casos em que os atrasos nas informações são referentes aos mesmos navios/viagens.
Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria aplicável apenas uma vez, pois a própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) assim já teria se manifestado na Solução
de Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de 14/2/2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque sobre
todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou seja,
deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador,
pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados.
Ocorre que não houve a cobrança de mais de uma multa por atraso nos dados de
embarque em relação ao mesmo navio/viagem. A tabela anexada pela fiscalização a
fls. 2/3 demonstra que, mesmo nos casos em que houve atraso na informação referente a
mais de uma Declaração para Despacho de Exportação (DDE), foi cobrada apenas uma
multa quando o embarque foi feito no mesmo navio. Foram listadas 53 DDE em que
houve a citada infração, mas cobradas apenas 31 multas, correspondentes aos diferentes
navios envolvidos, que foram destacados em negrito na citada tabela, e que se lista a
seguir, em ordem alfabética, para não deixar dúvida:
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

1-ALIANÇA ANDES, 2-ALIANÇA IPANEMA, 3-ALIANÇA MAUA, 4-ALIANÇA
SHANGAI, 5-BAHIA, 6-CALA PALENQUE, 7-CALA PINGUINO, 8-CALA PUMA, 9-
CAP FINISTERRE, 10-CAP MONDEGO, 11-CAP NORTE, 12-CAP POLONIO, 13-
CAP SAN AUGUSTIN, 14-CAP SAN LORENZO, 15-CAP SAN MARCOS, 16-CAP SAN
NICOLAS, 17-CAP SAN RAPHAEL, 18-CSAV RIO MAULE, 19-CSAV RUNGUE, 20-
FLAMENGO 200N, 21-FROTABELEM 225W, 22-MAERSK DANVILLE, 23-MONTE
CERVANTES, 24-MONTE OLIVIA, 25-MONTE PASCOAL, 26-MARUABA EUROPA,
27-MONTE TAMARO, 28-M/V MARUBA PARANA, 29-RIO DE JANEIRO, 30-RIO DE
LA PLATA e 31-RIO NEGRO.
A defesa alegou que houve a cobrança de 26 multas referentes a 8 navios, inclusive
elaborou demonstrativo (fls. 111/112) para mostrar a duplicidade de multa. Porém, os
dados apresentados não refletem a realidade dos fatos, pois não foram
considerados todos os navios indicados pela fiscalização. Na realidade, o referido
demonstrativo evidencia que deixaram de ser cobradas multas que seriam cabíveis, de
acordo com o entendimento veiculado na SCI Cosit no 8/2008, pois mesmo nos casos
em que há mais de uma viagem do mesmo navio foi aplicada apenas uma multa.
É o caso, por exemplo, do navio CAP SAN NÍCOLAS, que tem embarques em
11/3/2008 e 23/4/2008; do RIO DE LA PLATA, que tem embarques em 7/10/2008 e
23/12/2008; do M/V MARUBA PARANA, que tem embarques em 7/6/2008 e
6/1/2009. Tratando-se de viagens distintas, a multa por atraso na prestação de
informação é cabível, ainda que o navio seja o mesmo. Caso contrário, a penalidade
seria aplicável apenas uma vez em relação a cada navio, que durante o resto de sua vida
útil passaria a funcionar como uma espécie de “salvo-conduto”, para que o respectivo
transportador pudesse descumprir livremente a obrigação de prestar as informações
exigidas pela Aduana.
O Auto de Infração deixou claro que as penalidades impostas foram aplicadas
uma única vez por navio/viagem ao adotar o contido na Solução de Consulta Interna COSIT no 8,
de 14/02/2008:
“O tema foi tratado também pela COSIT, que em Solução de Consulta Interna no 8, de
14/02/2008, apresentou esclarecimentos sobre o assunto, por solicitação da COANA ,
dos quais se reproduz a ementa e a conclusão:
“Assunto: Obrigações Acessórias DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. MULTA POR
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS APÓS
O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea b, do inciso II, do art.106, do CTN,
pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria no
prazo previsto no art.37, da IN SRF No 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF No 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de dezembro de 2003 , a multa a ser aplicada na
hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 , da IN SRF no
28, de 1994, é a que se refere a alínea e, do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no 37,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração.
(...)
CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, conclui-se que:
(...)
c) deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não informados.”
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

Assim, não houve a alegada cobrança em excesso da penalidade.

- Do art. 50 da Instrução Normativa – IN 800/07
A Recorrente defende que se a IN 800/2007 (art. 50), dispõe que os prazos
somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009 é ilegítima e desprovida de legalidade
qualquer penalidade aplicada a fato gerador ocorrido até a referida data.
Sobre o tema, o CARF tem decidido que não houve a revogação do parágrafo
único do art. 50 da IN RFB 800, de 27 de dezembro de 2007 pela IN RFB 899, de 29 de
dezembro de 2008, ou seja, não se eximiu que a contribuinte tivesse realizado em prazo
adequado a prestação de informações.
Neste sentido, é de se reproduzir voto prolatado pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões no processo no 12466.001056/2009-30, in verbis:
“Em sua defesa, o recorrente defende que o referido parágrafo único do art. 50 da IN
800/2007 teria sido revogado pela IN 899/2008, a qual, ao alterar o caput do referido
artigo, sem trazer qualquer consideração acerca do referido parágrafo único, teria
findado por revogar tacitamente o conteúdo do referido parágrafo único.
Discordo da alegação apresentada pela Recorrente.
O caput do art. 22 fixou o prazo a partir do qual os prazos dispostos no art.
22 passariam a ser exigidos. E o seu parágrafo único dispôs sobre o regime transitório
aplicável até que as empresas consigam se adequar aos novos prazos dispostos no
referido art. 22.
O fato de a IN 899/2008 ter adiado o início da aplicação dos prazos do art. 22 do dia 1o
de janeiro de 2009 para o dia 1o de abril de 2009, no meu entendimento, não possui o
condão de revogar tacitamente a regra de transição disposta no seu parágrafo único.
Caso fosse esta a pretensão, penso que esta revogação teria sido expressa, e não tácita,
como defendido pelo Recorrente.
Nesse contexto, segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da
IN 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes
da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. E, no caso concreto aqui
analisado, é incontroverso que as informações foram prestadas após a atracação do
navio.
Logo, deverá ser afastado este argumento apresentado pelo contribuinte, visto que não o
socorre em sua pretensão.”
Assim está ementada a decisão:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/12/2008
(...)
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.” (Processo no 12466.001056/2009-30; Acórdão no 3002-000.420;
Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 16/10/2018)
Na mesma linha é o voto proferido pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges no
processo no 11128.720736/2014-91, conforme a seguir:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

“Quanto à alegação de que a nova redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007 pela IN
RFB 899/2008 a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo a que alude o
artigo 22 da IN RFB 800/2007, não assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN SRF, com a redação dada pela IN RFB 899, de 29/12/2008, deu a
seguinte nova redação ao art. 50 da IN SRF 800, de 27/12/2007:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo
22, mas entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado
em prazo adequado a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido
prestada antes da atracação, conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo
único do art. 50, o que, incontroversamente, não ocorreu. Inconteste, assim, que as
informações foram prestadas a destempo.
Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único. (...)” (Processo no 11128.720736/2014-91; Acórdão no 3003-000.775;
Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 11/12/2019)
Recentes julgados estão no mesmo sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os
prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. A IN
RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses prazos, não eximindo que a
contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações acerca da
carga. (...)” (Processo no 11128.731613/2013-03; Acórdão no 3302-010.562; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 25/02/2021)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

(...)
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no
art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009.
Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar
informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. (...)” (Processo no
10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Assim, nada para ser deferido no tema recursal.

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10;
Acórdão no 3201-008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão
de 23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Do Princípio da Reserva Legal (art. 97. Inc. V do CTN) e Das Obrigações
Acessórias – Falta de Elemento Essencial
Com relação a tais argumentos recursais, novamente, sirvo-me do que foi
decidido em caso análogo envolvendo a própria Recorrente, em que seu argumento foi rejeitado
por unanimidade de votos em processo paradigma de no 10711.724619/2013-73, apreciado em
sede de recursos repetitivos, cuja decisão está ementada nos seguintes termos, na parcela que
interessa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
(...)
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR
EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO.
INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “ deixar de prestar informação (...) na
forma e no prazo estabelecidos” , não se exigindo qualquer resultado naturalístico para
sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “ infração” , não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“ inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los” . Além disso, possui
comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações
independe “ da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)” (Processo no
10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Do voto, reproduzo os principais excertos:
VII – DO PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97 - CTN)
Alega o Recorrente que a IN RFB no 800/2007, ao equiparar a conduta de alteração de
dados efetuada junto ao SISCOMEX CARGA com a não prestação de informação,
criou, de forma equivocada, nova penalidade, não sendo tal criação recepcionada pelo
Decreto-lei n° 37/66, pois existe somente a previsão legal para aplicação de multa
aquele que deixar de PRESTAR informações e não aquele que proceder com alterações.
Entretanto, como já destacado no tópico anterior, as informações que os intervenientes
no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas,
consentâneas com as mercadorias transportadas e operações realizadas, e no prazo
fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de
informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse
procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os procedimentos a
cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo punida
é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966, não estando
seu suporte legal na IN RFB no 800/2007.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

VIII – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL
Alega o Recorrente que não há um fim específico e próprio que justifique a penalidade.
Falta o elemento essencial da finalidade de estar "no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos", conforme se verifica no § 2°, do art. 113, do CTN. Isto
porque eventual descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera
qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos. A própria
Autoridade Fiscalizadora não menciona qualquer prejuízo arrecadatório ao Fisco.
Contudo, analisando a regra positivada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 e
os fatos apresentados pelas autoridades fiscais, constato que ocorreu a perfeita
subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é
simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”,
não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário do
que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar se houve prejuízo
arrecadatório ao Fisco.
O art. 94 do mesmo diploma legal, ao definir o conceito de “infração”, não o condiciona
a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui
comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações
independe “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A penalidade/sanção que foi imputada ao contribuinte é classificada, segundo a teoria
penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se
manifesta Rogério Greco, em Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II, 2008,
págs. 98/99:
Há tipos penais que dependem da produção de resultados naturalísticos para que
possam se consumar; outros, embora prevendo tal resultado, não o exigem, bastando
que o agente pratique a conduta descrita no núcleo do tipo; além desses, há infrações
penais que não preveem qualquer resultado, narrando tão-somente o comportamento
que se quer proibir ou impor, sob a ameaça de uma sanção penal.
(...)
Assim, nos termos do relatado inicialmente, crime material é aquele cuja
consumação depende da produção naturalística de um determinado resultado,
previsto expressamente pelo tipo penal, a exemplo do que ocorre com os arts. 121
e 163 do Código Penal. Dessa forma, somente haverá a consumação do delito de
homicídio com o resultado morte da vítima, constante do tipo penal em questão; da
mesma forma, somente podemos falar em dano consumado quando houver a
destruição, deterioração ou inutilização da coisa alheia, conforme preconiza o art.
163 do Código Penal.
(...)
O crime de mera conduta, como a própria denominação diz, não prevê qualquer
produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão-somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado
material, tampouco exigindo a sua produção, a exemplo do que ocorre com a
violação de domicílio, tipificada no art. 150 do Código Penal.
O bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento da
Administração Aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por
alguma forma, mesmo que em tese, interferir na correta execução das funções de
controle aduaneiro. O prejuízo à Administração Aduaneira já se materializa com a
inobservância da norma legal, sequer sendo exigido a demonstração de como os
controles aduaneiros foram efetivamente afetados.
A inexistência de ação do Fisco no sentido de determinar um prejuízo arrecadatório para
o Fisco, conforme ressaltado pelo recorrente, não significa que não houve ofensa ao
bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva, entendeu, ao
realizar seu juízo de valor, que tal ação era desnecessária para caracterizar a
materialidade do tipo infracional.
Nesse sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 9303007.344, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou dolo, como assevera o
recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato típico da multa é, no caso,
a prestação errada da informação, sem qualquer ressalva quanto à intenção
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

dolosa do importador. Deveras, como pontuado no recurso em exame, sua
natureza é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo como fundamento o
Poder de Polícia Aduaneira, que visa, em ultima ratio, resguardar a soberania
estatal. É dever do importador atender corretamente as exigências legais para a
regular importação de mercadorias. A Lei assim impõe:
ii) Acórdão no 9303007.347, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
REPETRO. MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
Aplica-se a multa a que alude o art. 84 da MP 2.15835/2001, c/c art. 69 da Lei
10.833/2003, ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. As informações relacionadas à “condição da mercadoria”,
se esta se enquadrar na condição de “material usado”, devem ser informadas pelo
beneficiário do regime na respectiva declaração de importação, conforme
estabelecido em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da mesma forma, as seguintes decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 3301006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA" Pleiteia a exclusão da multa em
epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput do art. 711 do Decreto n° 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro), somente enseja a aplicação da multa em epígrafe a
inexatidão na prestação de informação que cause dano ao controle aduaneiro, o
que não ocorreu no caso em tela erro na indicação da alíquota da COFINS
Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou
algumas informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação
considerou como prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas
à multa de 1% do valor aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas,
a alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmála.
Nego provimento aos argumentos.

ii) Acórdão no 3402005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE.
A prestação de informação inexata na Declaração de Importação quanto ao país de
origem da mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do
art. 94, §2o do Decretolei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da
infração sob análise, para a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua
configuração, a presença do elemento subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé são
irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.15835.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, os seguintes precedentes do STJ, não apenas sobre o presente tópico, mas
sobre praticamente todas as alegações da defesa:

a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também
os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências
de carga e operadores portuários.
(...)6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos
do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação
tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente,
pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo
legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento
dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as
informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do
poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar
fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco
possui caráter confiscatório, pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva
diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não
do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea
(art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é
inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira
Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga
que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura
bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno
(até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a
constar no sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966
que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica
às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo de
fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das cargas no
prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se aplica
em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fulcro no art.
932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso
especial.

b) Recurso Especial no 1.638.697/SC. Relatora Ministra Regina Helena Costa.
Publicação em 10/10/2018:
Feito breve relato, decido.
(...)
Quanto às questões relativas à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da
multa, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos,
manifestou-se nos seguintes termos (fls. 205/206 e 209e):
Da legitimidade passiva ad causam A apelante, em preliminar requer o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, escudada no argumento de
que não é transportadora, mas mera representante da transportadora.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

O argumento não se sustenta.
Com efeito, a qualidade de desconsolidadora de cargas é incontroversa nos autos, o
que confere à parte autora a legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 37, §
1o, o qual estatui:
(...)
Da desproporcionalidade da multa Quanto ao montante da multa (R$ 5.000,00), sem
razão a alegação de que seria desproporcional.
Com efeito, tenho que a multa se revela condizente com a infração cometida e com o
caráter pedagógico que deve nortear a pena, de forma a evitar a ocorrência da
infração.
Nesse sentido:
(...)Por fim, também não socorre a apelante a alegação de ausência de intuito doloso
e/ou dano ao erário, porquanto, neste caso, a penalidade aplicável seria mais gravosa
- possivelmente, inclusive, com a apreensão da carga importada.

c) Recurso Especial no 1.462.153/RS. Relator Ministro Herman Benjamin.
Publicação em 28/11/2014:
É o relatório.
Decido.
(...)
A Instrução Normativa SRF no 28 de 27 de abril de 1994 assim disciplinava o prazo
para a prestação de informações:
(...)
Posteriormente, este artigo teve sua redação alterada pela Instrução Normativa RFB
no 1.096, de 13 de dezembro de 2010, nos seguintes termos:
(...)
A Autora pretende que seja considerada a nova redação do citado art. 37, nos termos
do art. 106 do CTN:
(...)
Verifica-se que a nova legislação alterou o termo inicial do prazo para a prestação de
informações. Entretanto, a norma não é expressamente interpretativa, não deixou de
definir o fato como infração, continua exigindo uma ação e não lhe cominou
penalidade menos severa, não se amoldando a nenhuma das hipóteses previstas no
art. 106 do CTN.
Assim, não há como aplicar a legislação posterior ao fato pretérito.
Quanto às alegações de violação aos princípios constitucionais, adoto os
fundamentos da sentença recorrida:
“A teor do art. 136 do CTN, 'salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Em razão desse dispositivo, a eventual boa- fé da ora embargante não exime sua
responsabilidade. Além disso, não lhe socorre a invocação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a responsabilidade pela infração
configura- se pelo descumprimento da obrigação tributária acessória,
independentemente de prejuízo para a Fazenda.
A tipificação mostra- se adequada aos fatos descritos no auto de infração, e a
embargante não logrou desconstituir, mediante prova em sentido contrário, a
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.727 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722416/2013-95

presunção de legitimidade e veracidade que opera em favor da atividade
administrativa.”
Pelas razões transcritas, nada a prover no tema.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida de ilegitimidade
passiva e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital